Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709608-21.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. APELADO: NAIDE PEREIRA CALDAS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de monitória proposta em desfavor de NAIDE PEREIRA CALDAS, julgou procedente o pedido inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, condenando o réu ao pagamento de honorários fixados em 5% sobre o valor da causa, na forma do que dispõe o artigo 701, caput, do Código de Processo Civil (ID 17125870). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 17125875). Em suas razões recursais (ID 17125878), o autor/apelante questiona insurge-se apenas quanto aos honorários sucumbenciais fixados, por entender serem irrisórios, considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e o valor diferenciado da ação em apreço. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, a fim de que os honorários sejam fixados em 10% do valor do débito. Preparo comprovado (ID 17125879). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 17125883). Intimado para esclarecer acerca da legitimidade para a interposição do recurso, promovendo, caso entenda necessário, a alteração do polo ativo (ID 17169414), o apelante permaneceu inerte. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, e o artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o autor, ora apelante, carece de legitimidade e interesse recursal, haja vista que o capítulo da sentença que pretende reformar, relativo à fixação da verba de sucumbência, diz respeito a direito alcançável apenas por seu patrono, em nome próprio. De acordo com o artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, como os honorários pertencem ao advogado, na forma do que dispõe o artigo 23, da Lei no 8.906/94 e o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, somente ele possui interesse e legitimidade para interpor recurso com o exclusivo objetivo de majorar os honorários sucumbenciais fixados na sentença que julgou procedente o pedido inicial. O artigo 996, do Código de Processo Civil, ao tratar sobre a legitimidade recursal atribui essa faculdade apenas aos vencidos, o terceiro prejudicado e ao Ministério Público. Ora, se o recurso devolve ao Tribunal a análise da matéria afeta exclusivamente à esfera patrimonial do advogado, referente ao trabalho por ele desempenhado na representação do seu cliente, este, evidentemente, não possui legitimidade para recorrer do mencionado capítulo da sentença. Destaque-se também que está ausente o interesse da parte para interpor o recurso de apelação, uma vez que não há que falar em sucumbência da parte na hipótese dos autos em que, repita-se, foi julgado procedente o pedido inicial, estando ausente, assim, a sucumbência da parte. Trata-se, com efeito, de legitimidade e interesse exclusivos do advogado, que não pode ser confundido com a parte, não sendo possível conhecer do recurso de apelação interposto, na hipótese em análise. Não basta que o recurso seja interposto por pessoa que seja parte no processo, pois o recorrente deverá demonstrar também que tem interesse na reforma da decisão, sendo que processualmente, o interesse que autoriza a interposição do recurso é atribuído à parte vencida ou sucumbente. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão do que atuei como relator: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. INTERESSE RECURSAL EXCLUSIVO DO ADVOGADO. DETERMINAÇÕES DE EMENDA. AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO DO RECURSO. Não há interesse recursal da parte em questionar a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que se trata de direito alcançável apenas pelo advogado, em nome próprio. Ausente a necessária emenda do apelo, não obstante a concessão de duas oportunidades distintas, a negativa de seguimento do recurso é medida que se impõe. Revela-se descabida a pretensão do recorrente, por ocasião da emenda à peça recursal, de ampliar o conteúdo do apelo, uma vez que vedada a inovação recursal. (Acórdão 1205824, 07086954020188070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 8/10/2019) Não se olvida que em certas situações, a legitimidade recursal para a interposição de recurso de apelação voltado para a alteração dos honorários sucumbenciais é concorrente entre o advogado e a parte, tal como ocorre nas hipóteses em que há sucumbência parcial; contudo, não se trata da hipótese vertente, em que os pedidos foram julgados totalmente procedentes. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 16 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator